Tribunal: TJDFT
Processo: 0007486-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007486-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF acostou aos IDs: 69076120, 69076121 e 69076122 petição e comprovante de pagamento em relação ao requisitório de ID: 66453050 (honorários de execução devido a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Manifeste-se o SINDIRETA: a) sobre a quitação acima referida; b) sobre os documentos COORPRE de IDs: 67041058 e 67041109. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR